Tribunal: TJDFT
Processo: 0745780-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. TEMA 1.169/STJ. LIQUIDEZ DO TÍTULO. SUSPENSÃO NACIONAL. INAPLICÁVEL. TEMA 1.170 DO STF. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO. INEXISTENTE. JUROS MORATÓTIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TRATO SUCESSIVO. TR. INCONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE. TEMA 810/STF E TEMA 905 DO STJ. IPCA-E. INCIDÊNCIA.

1 – Preliminar. Interesse recursal. É irrelevante a discussão jurídica acerca da limitação da execução ao período entre janeiro de 1996 e 28/04/1997, tendo em vista que as parcelas indicadas no cumprimento individual de sentença coletiva são referentes apenas aos períodos de 01/01/1996 a 01/03/1997. Inexiste, portanto, interesse recursal do agravante.

2 – Tema no 1.169 do STJ. Verificado que a sentença prolatada no bojo da Ação Coletiva no 32.159/97 comporta os sujeitos atingidos, a período devido pelo ente distrital a título de benefício alimentação e, ainda, os consectários legais da condenação, a dizer, os juros e a correção monetária, torna-se prescindível a prévia liquidez do título objeto de cumprimento, o que afasta o sobrestamento do processo de origem com base no Tema no 1.169/STJ.

3 – Tema no 1.170 do STF. Em decisão monocrática exarada no RE no 1.317.982/ES pelo eminente Min. Nunes Marques, restou indeferido o pedido de suspensão nacional dos processos, razão pela qual o julgador não está obrigado a sobrestar o processo de origem (art. 1.035, §5o, do CPC/15).

4 – Juros de mora e correção monetária. Tempus regit actum. Consubstanciam obrigações de trato sucessivo, cuja renovação ocorre mês a mês, razão por que a legislação superveniente que modifica o regime de atualização monetária deve ser aplicada a todos os processos, inclusive aos que já transitaram em julgado com pendência de execução. Precedentes do STJ.

5 – Inconstitucionalidade da TR. O STF declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 (Taxa Referencial), alterado pela Lei no 11.960/2009, para a atualização monetária dos créditos devidos pela Fazenda Pública, impondo-lhes a correção pelo IPCA-E, sem modulação dos efeitos (Tema 810). No mesmo sentido, o STJ entendeu pela inaplicabilidade da Taxa Referencial às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, incidindo o IPCA-E a partir de 30/09/2009 (Tema 905).

6 – Agravo de instrumento conhecido em parte e, nesta parcela, desprovido.

WI